Tribunal: TJES
Processo: 5002394-54.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002394-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA.
RECORRIDO: ALBERTO DALAPICOLA SCHERRER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NARRA O AUTOR QUE POSSUI O CONSOLE DE VIDEOGAME MODELO “SONY PLAYSTATION 5 MÍDIA FÍSICA 825GB” COM CONTA DE ACESSO À PLATAFORMA VINCULADO AO SEU E-MAIL. OCORRE QUE O REQUERENTE FOI SURPREENDIDO COMO UMA SUSPENSÃO DA POSSIBILIDADE DE USO DO APARELHO EM FORMA DE UM “BANIMENTO”. A SITUAÇÃO GEROU GRAVE PREJUÍZO FINANCEIRO UMA VEZ QUE O PLEITEANTE POSSUÍA DIVERSOS JOGOS NA PLATAFORMA. FOI TENTADA SOLUÇÃO JUNTO A CENTRAL DE ATENDIMENTO, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA REALIZADO O DESBANIMENTO DO CONSOLE, B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR O DESBLOQUEIO OU A TROCA DO PRODUTO E C) CONDENAÇÃO EM DANOS REAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE: A) R$4.699,00 EM DANOS MATERIAIS E B) R$3.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO SENTENÇA EXTRA-PETITA, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE NOS PEDIDOS AUTORAIS ENCONTRA-SE A REVERSÃO DO BANIMENTO OU A TROCA DO PRODUTO, O QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO ORA RECORRIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)